Tribunal: TJSP
Processo: 1001036-23.2023.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS, FIXADOS EM R$ 5.000,00. APELO DE AMBAS AS PARTES. LIMITE EMERGENCIAL. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO.

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS, FIXADOS EM R$ 5.000,00. APELO DE AMBAS AS PARTES. LIMITE EMERGENCIAL. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS. BANCO NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA. PERDA DE TEMPO ÚTIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.